Tribunal: TJDFT
Processo: 0703140-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0703140-97.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDESIO DE CAMPOS HORBYLON NETO AGRAVADO: AUTOTRAC COMERCIO E TELECOMUNICACOES S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Edesio de Campos Horbylon Neto contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 22887934) que, nos autos dos embargos à execução ajuizados contra Autotrac Comércio e Telecomunicações S.A., indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID 22887930), sustenta o agravante que por constituir microempresa e “ter um passivo de dívidas demasiadamente oneroso”, enfrenta graves dificuldades financeiras, não dispondo de recursos suficientes para custear custas processuais e despesas judiciais, sem comprometimento da manutenção e funcionamento de sua atividade empresarial. Aduz ter iniciado relação trabalhista com a agravada no ano de 2003, na função de gerente de contas, mas declara ter recebido proposta, em 2005, para assumir como gerente de uma filial da recorrida, na cidade de Cuiabá/MT, ocasião em que constituiu pessoa jurídica para viabilizar a referida contratação. Alega ter assumido, nos anos subsequentes, a responsabilidade por filiais da agravada, situadas no Estado de São Paulo, quando descobriu a existência de “problemas fiscais”, motivo pelo qual chegou a prestar depoimento perante autoridade policial. Assevera ter sido forçado a vender as mencionadas filiais, mesmo sem receber compensação financeira por parte da matriz, razão que o fez retornar à sua cidade natal, aonde “vem passando por imensas dificuldades financeiras até mesmo para seu sustento e de suas filhas”. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender a eficácia da decisão que indeferiu seu pedido de concessão de gratuidade de justiça. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Sem preparo, tendo em vista o pedido de gratuidade na fase recursal. Consoante decisão de ID 22945431, foi indeferido o efeito suspensivo pleiteado. Em contraminuta ao agravo de instrumento (ID 24122990), a pessoa jurídica agravada pugna, incialmente, pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Em consulta ao processo de origem n. 0730114-08.2020.8.07.0001, no sistema PJe, verifica-se que, após o indeferimento do pedido de concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, o agravante recolheu as custas iniciais (IDs 85710786 e 85710787 dos mencionados autos), de maneira que o Juízo a quo recebeu os respectivos embargos à execução manejados pelo recorrente (ID 86523668). No ensejo, confira-se o teor da decisão: Acolho a emenda, eis que recolhidas as custas iniciais. Recebo os embargos para discussão, sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o § 1o art. 919 do CPC. Associem-se os presentes embargos à execução correlata (0041721-35.2015.8.07.0001). Ao embargado para resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920, I, do CPC. Int. A par de tal quadro, tendo em vista a incompatibilidade entre o efetivo pagamento das custas e a insurgência quanto à concessão da gratuidade de justiça indeferida na r. decisão agravada, verifica-se a ocorrência de preclusão lógica, o que obsta o conhecimento do presente recurso. 3. Ante o exposto, nos termos dos arts. 932, III, e 1.015 do CPC, não conheço do agravo de instrumento, tendo em vista sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 30 de março de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora